Tribunal: TJDFT
Processo: 0700688-33.2025.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE MERCADORIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO DO FORNECEDOR. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou procedente os pedidos, para condenar a ré a restituir à autora o valor de R$ 5.000,00 e improcedente o pedido contraposto. Cabendo à requerente restituir as alianças, no prazo de 10 (dez) dias, contados do pagamento da condenação, sob pena de litigância de má-fé.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 75179441). Foram ofertadas contrarrazões (ID 74993061).
3. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a condenação da ré a lhe restituir o valor de R$ 5.000,00. Narrou que, em 01/05/2024, adquiriu da ré duas alianças no valor de R$ 10.000,00, e que realizou o pagamento de entrada de R$ 5.000,00, em 4 parcelas de R$ 1.250,00, no cartão de crédito. Afirmou que a ré lhe informou que as joias possuíam garantia de manutenção, contudo, antes de efetuar o pagamento da última parcela, descobriu que as alianças não tinham garantia de manutenção. Informou que condicionou o pagamento da última parcela ao recebimento do certificado de garantia, ocasião na qual a ré solicitou estorno das parcelas junto ao banco e a devolução das joias. Discorreu que o banco condicionou o estorno da compra a apresentação de nota fiscal, bem como que solicitou que a ré efetuasse o pedido de estorno ou restituísse a quantia por transferência via pix. Destacou que aguardou o estorno ou a transferência, contudo a ré não o fez. Sustentou que a ré passou a difamar sua imagem para terceiros.
4. Em contestação, a ré informou que a compra foi realizada em sua loja, que foi posteriormente contestada pela autora e que o dinheiro debitado em sua conta foi todo retido, diante da alegação de fraude. Alegou que a autora se negou a pagar o valor acordado entre as partes e que os anéis possuem garantia da fabricante. Defendeu que a operadora da máquina de cartão de crédito passou a reter o valor de todas as compras feitas, que questionou as retenções e que foi informada que os bloqueios decorreram da contestação da compra de R$ 5.000,00 feita pela autora por alegação de fraude. Defendeu que não recebeu o valor de R$ 5.000,00 e que houve o estorno da compra na fatura de cartão de crédito da autora. Requereu, em pedido contraposto, a devolução imediata das joias ou, subsidiariamente, o pagamento do valor integral de R$ 10.000,00.
5. Em suas razões recursais, a ré recorrente suscita preliminar de cerceamento de defesa, sob o argumento de indeferimento de expedição de oficio à operadora de cartão de crédito da autora, de ausência de produção de prova oral e de falta de saneamento adequado do processo com a delimitação das questões controvertidas. Pugnou, pela inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, sob o fundamento de inexistência de relação de consumo. No mérito, alegou que o valor de R$ 5.000,00 foi integralmente retido pela operadora Pagbank em virtude da alegação de fraude, bem como que a recorrida não comprovou o efetivo pagamento. Argumentou que caberia a operadora de crédito comprovar a efetividade do estorno ou a retenção dos valores. Discorreu que a retenção e o bloqueio na conta da loja decorreram da contestação da compra no valor de R$ 5.000,00, por suspeita de fraude. Defendeu que a autora não comprovou o pagamento da quantia, mas, apenas, o registro da compra e das parcelas na fatura de cartão de crédito. Pontuou que a autora não juntou a integralidade das faturas dos meses de maio a agosto/2024 e que o estorno constaria na fatura do cartão. Informou que as joias possuem nota fiscal e garantia de manutenção externa, inexistindo justificação para contestação da compra. Sustentou que a recorrida reteve as joias desde abril/2024. Requereu a improcedência dos pedidos iniciais e a procedência do pedido contraposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. As questões em discussão são: (i) a existência de cerceamento de defesa; (ii) definir se é cabível responsabilização da ré por defeito na prestação do serviço, em razão do inadimplemento contratual; (iii) se deve ser mantida a declaração de rescisão contratual, bem como a condenação à restituição do valor pago.

III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Preliminar de cerceamento de defesa. O juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. As provas juntadas aos autos são suficientes para o convencimento, não havendo, portanto, qualquer necessidade de expedição de ofício ou produção de prova oral. Não houve cerceamento de defesa, uma vez que exerceu o seu direito de ampla defesa e contraditório, acerca das provas juntadas na inicial, em razão da apresentação de sua contestação. A recorrente, em sede de contestação (ID 74993026, p. 26) não requereu a expedição de ofício à operadora do cartão de crédito da autora ou mesmo a produção de prova oral, limitando-se pleitear a expedição de ofício para a operadora da sua máquina de cartão (Pagbank). Por se tratar da operadora de sua máquina de cartão, a ré poderia ter juntado o extrato das transações da máquina, contudo não o fez. Logo, a necessidade de expedição de ofício ou produção de prova oral não se revelou indispensável para o deslinde da controvérsia, inexistindo cerceamento de defesa. A sistemática dos juizados especiais não exige a fase de saneamento, por se tratar de rito que prima pela celeridade e simplicidade processual. Preliminar rejeitada.
8. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. A própria recorrente afirma que possui estabelecimento comercial, enquadrando-se, portanto, no conceito de fornecedora. O fato de ter realizado a venda informalmente não afasta a sua condição de fornecedora. Dessa forma, aplicáveis ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independentemente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II, do CDC.
9. O ônus da prova quanto aos fatos modificativo, extintivo ou impeditivo da pretensão autoral incumbe a parte ré, na forma do art. 373, II, do CPC. No caso, a autora comprovou o lançamento das 4 parcelas no valor de R$ 1.250,00, nas faturas do cartão de crédito dos meses de maio a agosto/2024 (ID 74993035), não constando em nenhuma delas qualquer reembolso ou estorno da quantia de R$ 5.000,00. Por sua vez, a recorrente não comprovou que a autora contestou a transação por suspeita de fraude junto à operadora do cartão de crédito. O diálogo de ID 74993036 aponta que a recorrida enviou seu dados para que a recorrente realizasse o cancelamento da transação. Por outro lado, o e-mail da operadora da máquina de cartão (ID 74993028, p.7) informa que os bloqueios ocorreram por indisponibilidade de antecipação de liberação de valores e não em razão da alegada contestação da compra por possível fraude. Ademais, no extrato de ID 74993029, p. 1, consta o pagamento de R$4.720,00 na data do pagamento parcelado, valor compatível com o valor pago pela autora, deduzido dos encargos referentes à despesa com máquina de cartão de crédito (https://blog.pagseguro.uol.com.br/como-calcular-juros-da-maquina-de-cartao-parcelado/).
10. Na espécie, a recorrente não juntou a nota fiscal das joias ou qualquer documento capaz de comprovar a alegada garantia de manutenção externa. A ausência desses documentos comprova o inadimplemento contratual da recorrente, o que caracteriza defeito na prestação do serviço e gera o dever de reparação dos eventuais danos suportados pela autora
11. Assim, considerando que não há elementos ou justificativa que afaste a responsabilidade da recorrente, correta a declaração de rescisão contratual e a condenação ao ressarcimento do valor de R$ 5.000,00, por representar os efetivos danos materiais suportados pela recorrida. Inexistindo qualquer comprovação acerca do cancelamento da transação ou da retenção da quantia de R$ 5.000,00, improcedente o pedido contraposto.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido e não provido.
13. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.